Tribunal: STF
Processo: HC 232216
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no AREsp 2.248.813/GO - eDOC 27, p. 2):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do apelo nobre na origem. 2. Agravo regimental desprovido



    Busca-se a concessão da ordem para “para determinar a cassação do ATO COATOR, que manteve o constrangimento ilegal em se ter uma persecução criminal instalada violando o PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, por manipulação da competência originária, tendo em vista a competência artificial inaugurada, que por meio de uma denúncia anônima, construiu narrativa inflada com o objetivo de expandir artificialmente o objeto das apurações e indicar ‘uma atração de competência artificial, ilegal e inconstitucional (...) manejada aparentemente por estratégias obscuras e que nos afasta claramente das regras de competência fixadas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal’, aliado ao EXCESSO ACUSATÓRIO e da AUSÊNCIA DE CAUTELARIDADE para o deferimento das medidas cautelares em vigor”.



    Requer, ainda, “como consequência da cassação do ATO COATOR, que seja decretada a nulidade absoluta – que, inclusive, com esteio na violação do juiz natural e ao devido processo legal, o constrangimento ilegal é passível de justificar a concessão de habeas corpus de ofício – de todos os atos decisórios praticados a partir da manipulação da competência, por meio da artificial prevenção/conexão, nos termos do art. 567 do CPP, bem como de todos os atos subsequentes ou a ele relacionados, especialmente em razão da manipulação dolosa da competência que evidenciou o reconhecimento de flagrante incompetência”.



    Alega, por fim, que “[c]om a cassação do ATO COATOR, também se impõe (i) a restituição de todos os bens apreendidos nas buscas e apreensões deferidas por autoridade incompetente, (ii) levantamentos de medidas cautelares reais, assim como (iii) o desentranhamento e a destruição de toda e qualquer cópia que eventualmente tenha sido feita atrelada aos autos inerentes à OPERAÇÃO OLD SCHOOL (autos nº 5349230-49.2021.8.09.0051) em tramite na 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS A ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E LAVAGENS DE CAPITAIS DA COMARCA DE GOIÂNIA-GO”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que o Relator do AREsp 2.248.813/GO não conheceu do recurso com base nas Súmulas 282 e 7 do STJ. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do STJ.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Ademais, as matérias ora articuladas não foram previamente examinadas pela Corte Superior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



     



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



     



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



     



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente